Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Embargos de Declaração n. 1016470-77.2021.8.11.0000
Embargante: Estado de Mato Grosso
Embargado: MD Terceirizados Eireli
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016470-77.2021.8.11.0000, impetrado pela empresa MD Terceirizados Eireli, determinou a suspensão do Pregão Eletrônico n. 019/2021/SESP-MT.
O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois não foi apreciado o argumento de que o objeto da licitação não exige das empresas licitantes o Alvará Sanitário, bem assim, não foi contemplado o fundamento de que não houve omissão no edital, ao não prever a possibilidade de participação de empresas optantes da desoneração em folha de pagamento, prevista na Lei Federal n. 12.546/2011.
Defendeu, também, que houve omissão na decisão impugnada, porquanto não foi observado o argumento de inexistirem os fundamentos autorizadores da concessão da liminar.
Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.
O Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.
É o relatório.
Decido
Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão na derradeira decisão, conforme os fundamentos descritos.
Registro, desde logo, que a petição encartada nos autos (id. 103646600), à qual se fixa o Recorrente, para justificar os seus Embargos, é intempestiva e, como tal, não autoriza que os seus fundamentos vinculem a decisão invectivada.
Quanto ao mérito recursal, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
In casu, a Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.
Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante.
De fato, a decisão embargada demonstrou, de forma clara e precisa, a necessidade, a princípio, de as empresas licitantes serem detentoras de Alvará Sanitário, notadamente, diante da redação da Lei Estadual n. 7.110/1999 (Código Sanitário), ao dispor que todo serviço de limpeza é estabelecido de interesse à saúde e sujeito ao controle sanitário (exegese dos artigos 12, 13, 14, 29 e 30).
Assim, malgrado o Recorrente sustente, com base em normativas federais, que somente os produtores de saneantes e domissanitários são obrigados a possuir o Alvará Sanitário, no âmbito estadual, as empresas de prestação de serviços de limpeza, que manuseiem e armazenam esses produtos, devem deter essa autorização.
Aliás, o próprio Embargante apresenta um documento (id. 105895959), da lavra da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador do Estado de Mato Grosso, que aponta que somente nos casos de contratação de mão de obra de limpeza é que será dispensada a exigência do Alvará Sanitário, enquanto para o serviço de execução de limpeza em prédios e em domicílios, estão sob a responsabilidade de licenciamento pelo órgão de vigilância sanitária.
Nesse norte, o Edital de licitação deixa claro que a contratação não é somente de mão de obra, mas da contratação de empresa especializada para execução da limpeza nos prédios públicos, com o fornecimento dos produtos e dos materiais necessários para o seu desempenho. Veja-se:
PREGÃO ELETRÔNICO No 019/2021/SESP-MT
ABERTURA EM 28/05/2021 ÀS 08H30 NO PORTAL DE AQUISIÇÕES DA SEPLAG/MT
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, visando atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades sediadas em todo o Estado de Mato Grosso. (id. 101545475, pág. 01).
Assim, entendo que há contradição na irresignação recursal da Embargante, ao defender a desnecessidade da apresentação do Alvará Sanitário e apresentar um documento, expedido por órgão componente da sua própria estrutura estatal, apontando a necessidade de as empresas que prestam serviço de execução de limpeza em prédios e em domicílios, estar sob a responsabilidade de licenciamento pelo órgão de vigilância sanitária.
Demais disso, registro, por oportuno, que, diante da atual situação, ocasionada pela pandemia da Covid-19, a administração pública deve agir com redobrada responsabilidade e cautela, logo, parece-me prudente, e até recomendável, que as ditas empresas sejam detentoras de licenciamento sanitário, justamente porque são as responsáveis pela desinfecção dos locais em que há grande fluxo de pessoas (servidores públicos, terceirizados, público em geral, etc.), de sorte que a referida autorização sanitária é um importante atestado de qualificação.
De outro giro, constato, também, inexistir omissão quanto à matéria relativa à possibilidade de participação de empresas optantes da desoneração em folha de pagamento, prevista na Lei Federal n. 12.546/2011.
A decisão foi específica ao afirmar
(...) que a ausência de previsão de participação de empresas, optantes pelo regime da desoneração da folha de pagamento, encerra, em tese, violação à isonomia entre os participantes e à competitividade da licitação, na medida que as empresas não optantes do regime não saberão, com antecedência, da possibilidade de participação das empresas optantes, que, pelo fato de ter um menor custo na prestação do serviço, sempre apresentarão propostas inferiores a daquelas que não aderiram à desoneração.
Não há que se falar, do mesmo modo, em omissão na decisão impugnada, no sentido de que não foi observado o argumento de inexistirem os fundamentos autorizadores da concessão da liminar, porque, após a fundamentação jurídica, foi demonstrada a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos seguintes termos:
Diante desse cenário, está presente, em tese, um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, qual seja, o fumus boni juris.
Quanto ao periculum in mora, vejo que a adjudicação do objeto do certame, como está, acarretará, a princípio, prejuízo à Administração Pública, como dito acima, além de poder colocar em risco a saúde das pessoas, notadamente dos trabalhadores, em razão da natureza das atividades a serem contratadas, ante a não apresentação do Alvará Sanitário.
Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, logo, pretende o rejulgamento do que decidido na liminar, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.
Por tais considerações, por inexistir omissão, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o decisum recorrido.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito ao Ministério Público, para parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.